Tribunal: TJES
Processo: 0000951-81.2014.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-81.2014.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON FELICIO BOLZAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000951-81.2014.8.08.0041 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELSON FELICIO BOLZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 155, §4º, IV, CP. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da Vara
Única de Presidente Kennedy
,
que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo
155,
caput
,
do Código
Penal,
à pena de
1 ano e 9 meses
de reclusão
. Nas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
ou, no mérito, a absolvição
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, deve ser realizado com base na pena aplicada na sentença condenatória quando esta já transitar em julgado para a acusação.

A
sentença condenatório, último
marco
interruptivo
da contagem do prazo prescricional, foi publicada em
2
4
de
outubro
de 20
18
, fixando a pena em
1 ano e 9
meses de reclusão e atraindo a incidência do prazo prescricional de
4
anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal
.
A pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição em 2
4
de
outubro
de 202
2
.

Em razão do transcurso do prazo prescricional, resta configurada a extinção da punibilidade do apelante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo entre os marcos interruptivos ultrapassa o limite previsto nas hipóteses do artigo 109 do Código Penal, tomando-se por base a pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000951-81.2014.8.08.0041 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELSON FELICIO BOLZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOELSON FELICIO BOLZAN
em face da r. Sentença de fls. 66/68, da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Na forma das razões de apelo de id. nº 16702810, requer a defesa, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente. Subsidiariamente, pugna pela absolvição com base no princípio da insignificância ou furto privilegiado e, alternativamente, o redimensionamento da pena e regime.

Contrarrazões ministeriais apresentadas no id. nº 16702813, manifestando-se pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de prescrição e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Em judicioso parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me pronunciar sobre a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão punitiva.

Nos moldes preconizados pelo § 1º do artigo 110 do Estatuto Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional regula-se pela pena aplicada.

Compulsando os autos, verifico que a sentença condenatória impôs ao apelante a pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público em 05 de novembro de 2018 (certidão de fl. 95).

O montante da condenação atrai o prazo prescricional do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o qual estabelece a prescrição em 4 (quatro) anos para penas iguais a um ano ou, sendo superiores, não excedam a dois.

A sentença condenatória foi publicada em 24 de outubro de 2018. Desde este último marco interruptivo até a presente data, não houve qualquer outra causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Observa-se, portanto, que entre a data da publicação da sentença condenatória (24/10/2018) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente.

Assim, considerando as regras aqui apresentadas e o
quantum
de pena fixado, forçoso reconhecer que o direito do Estado de punir o apelante foi fulminado pelo decurso do tempo.

Resta prejudicada a análise das demais teses defensivas de mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, julgar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JOELSON FELICIO BOLZAN, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

reconhecendo a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.